Tribunal: TJPA
Processo: 0803049-41.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803049-41.2017.8.14.0006

APELANTE: F B CORREA LTDA - ME, CONSTRUTORA TENDA S.A.

APELADO: JOSE LISANDRO PEREIRA DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissões.

4.

A questão principal envolve a negociação da unidade 401 do empreendimento imobiliário Mirante do Lago.

5.

No que tange à configuração de solidariedade entre a embargante a FB Correa insta observar que esta decorreu de Sentença exarada em Ação Civil Pública, originada através do Inquérito Civil n.° 000144-11/2016, à vista de diversas ocorrências envolvendo o empreendimento imobiliário em voga, em casos análogos ao presente, com a ressalva da referida sentença estar integralmente transcrita no corpo do Acórdão atacado.

6.

Quanto aos danos morais, estes foram reconhecidos em razão da injustificada ausência de entrega das chaves do imóvel, constante expressamente que este fato não pode ser interpretado como mero aborrecimento, porquanto envolver frustração de fundada expectativa, uma vez que o recorrido pagou R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referentes ao preço do imóvel.

7.

Os lucros cessantes decorreram da ausência e fruição do bem no prazo previsto no contrato, fazendo erigir na modalidade dano emergente, o que gerou ao recorrido direito a perquirir tal verba, não havendo necessidade de demonstração do aluguel, uma vez ser o prejuízo presumido, conforme entendimento firmado no STJ.

8.

C
onsta também do Acórdão atacado que o apelado efetuou o pagamento da 1ª parcela do contrato no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) por intermédio de transferência bancária, depositada na Conta 00130001378, Agência 1679 do Banco Santander, cuja titularidade se encontrava em nome de F B CORREA LTDA-ME, sendo os R$ 10.000,00 (dez mil reais) remanescentes parcelados em mais 20 (vinte) parcelas de 500,00 (quinhentos reais), com o vencimento da primeira em 15/11/2015, o que contrasta com alegação da recorrente, a qual

descredenciou a Imobiliária apenas em meados de 2016.

9.

Resta assentado no julgado embargado que o recorrido teve acesso ao imóvel por força de tutela provisória desde o ano de 2017, a qual fora confirmada em sede de sentença.

10.

Prequestionamento implícito.

11.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
CONSTRUTORA TENDA S. A.
e embargados
ACÓRDÃO
ID

6004515

e
JOSÉ LISANDRO PEREIRA DE SIQUEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de junho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

CONSTRUTORA TENDA S. A.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 6121734), em face de
JOSÉ LISANDRO PEREIRA DE SIQUEIRA
e do
V. Acórdão
ID
6004515
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS:
APELAÇÃO DE FB CORREA LTDA.-ME TEVE SEU SEGUIMENTO NEGADO, CONFORME A DECISÃO ID 5219336 – ANÁLISE TÃO SOMENTE DO RECURSO DA CONSTRUTORA TENDA S. A.; PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA – MÉRITO: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A IMOBILIÁRIA E A CONSTRUTORA – DANOS EMERGENTES DEVIDOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS JULGADOS DA TURMA – REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.°
0803049-41.2017.8.14.0006
, ACÓRDÃO ID
6004515, JULGADO EM 10/08/2021
)

Aduz a ocorrência de omissões.

Afirma que o Acórdão atacado presumiu de forma equivocada pela existência de solidariedade entre a embargante e a requerida FB Correa com fundamento na teoria da aparência, a qual somente poderia ter sido aplicada por erro justificável, sustentando que o recorrido tinha plena ciência de que não estava entabulando negócio com a recorrente.

Aduz omissão consistente na ausência de aplicação do entendimento e que o simples descumprimento contratual não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, afirmando que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se coaduna em quantia exorbitante.

Sustenta que não houve comprovação quanto à configuração de lucros cessantes, aduzindo não haver demonstração de locação de imóvel.

Defende não haver provas da celebração do compromisso de compra e venda e do recebimento dos valores seja pela embargante, seja pela corré.

Afirma não constar do decisum atacado como o recorrido teve acesso às chaves do imóvel, ressaltando que ocupa o bem de forma clandestina e indevida.

Em contrarrazões (ID 6530836), o apelado/embargado pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela cumulação de multa por litigância de má-fé.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (ID 6531617), determinei a intimação do recorrente acerca da questão contrarrecursal, oportunidade em que refutou a configuração de ilícito processual capaz de ensejar o arbitramento de multa (ID 6655130).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissões.

Para análise das questões recursais, insta consignar a questão principal envolve a negociação da unidade 401 do empreendimento imobiliário Mirante do Lago.

No que tange à configuração de solidariedade entre a embargante a FB Correa insta observar que esta decorreu de Sentença exarada em Ação Civil Pública, originada através do Inquérito Civil n.° 000144-11/2016, à vista de diversas ocorrências envolvendo o empreendimento imobiliário em voga, em casos análogos ao presente, com a ressalva da referida sentença estar integralmente transcrita no corpo do Acórdão atacado.

Quanto aos danos morais, estes foram reconhecidos em razão da injustificada ausência de entrega das chaves do imóvel, constante expressamente que este fato não pode ser interpretado como mero aborrecimento, porquanto envolver frustração de fundada expectativa, uma vez que o recorrido pagou R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referentes ao preço do imóvel.

Por sua vez, os lucros cessantes decorreram da ausência e fruição do bem no prazo previsto no contrato, fazendo erigir na modalidade dano emergente, o que gerou ao recorrido direito a perquirir tal verba, não havendo necessidade de demonstração do aluguel, uma vez ser o prejuízo presumido, conforme entendimento firmado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019 (Tema 996). Incidência da Súmula 568 do STJ.

3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da vendedora, haja vista o descumprimento dos prazos contratados. A modificação quanto à responsabilidade pela rescisão contratual demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.761.193/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 13/4/2021.)

Consta também do Acórdão atacado que o apelado efetuou o pagamento da 1ª parcela do contrato no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) por intermédio de transferência bancária, depositada na Conta 00130001378, Agência 1679 do Banco Santander, cuja titularidade se encontrava em nome de F B CORREA LTDA-ME, sendo os R$ 10.000,00 (dez mil reais) remanescentes parcelados em mais 20 (vinte) parcelas de 500,00 (quinhentos reais), com o vencimento da primeira em 15/11/2015, o que contrasta com alegação da recorrente, a qual
descredenciou a Imobiliária apenas em meados de 2016.

Por fim, resta assentado no julgado embargado que o recorrido teve acesso ao imóvel por força de tutela provisória desde o ano de 2017, a qual fora confirmada em sede de sentença.

Como se vê, as alegações de omissão ventiladas pela embargante não se sustentam, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 05/07/2022